Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-88.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001025-88.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAREH AGENCIA DE EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
KLEBER NORBERTO FERREIRA

APELADO: ANDERSON OLIVEIRA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ISRAEL VENTURA MENDES, PEDRO MARTHEO DE SOUSA SOARES

EMENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Acordo extrajudicial para ressarcimento de danos materiais decorrentes de interrupção de energia elétrica. Rompimento de fiação por mastro de embarcação contratada pela apelante. Alegada coação moral irresistível. A coação não se presume, cabendo àquele que a alega o ônus de sua demonstração. O vício de consentimento decorrente da coação requer a existência de pressão moral relevante, fundada em temor de prejuízo iminente e significante, elementos não demonstrados no caso. Prova testemunhal que atesta livre negociação sob acompanhamento da polícia militar. O inadimplemento contratual pelo réu restou cabalmente demonstrado. Teoria do risco.
Danos materiais devidos referende ao pagamento do saldo remanescente do acordo inadimplido, no valor total de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a ser distribuído entre os autores conforme estipulado no contrato (R$ 20.000,00 para Pousada e Restaurante Vegethus Ltda; R$ 9.500,00 para Camila da Silva Caporazzo; e R$ 2.900,00 para Anderson Oliveira Silva).
Danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 ( quinze mil reais) a serem rateados igualmente entre os autores mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto configurados pela impossibilidade dos apelados de fornecer serviços básicos aos hóspedes (ar-condicionado, banho quente, conservação de alimentos), cancelamento de reservas, necessidade de realocação de clientes e o evidente abalo à imagem comercial dos apelados. Inocorrência de bis in idem entre ressarcimento material e compensação moral. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. Apelação improvida.